Tribunal: TJDFT
Processo: 0743729-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743729-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARIA CRISTINA DAS DORES DE DEUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva requerido por MARIA CRISTINA DA DORES DE DEUS, rejeitou a impugnação do devedor, afastou a alegação de ilegitimidade ativa e determinou a incidência da SELIC sobre o total do débito consolidado. Em suas razões (ID 77038985), sustenta que: 1) o cumprimento de sentença está fundamentado em sentença proferida no processo 0704440-06.2022.8.07.0018, na qual foi concedida a segurança para anular o ato impugnado e foi determinado o restabelecimento do pagamento da GARE aos servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura, que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar 769/2008, com efeitos financeiros a conta do ajuizamento da ação; 2) a exequente foi aposentada em 30/08/2010, data posterior à entrada em vigor da Lei Complementar 769/2008; 3) a exequente não preenche os requisitos para incorporação da GARE, o que afasta sua legitimidade ativa; 4) a aplicação da taxa SELIC de forma cumulativa sobre o montante já acrescido de juros anteriores configura anatocismo; 5) a SELIC já contempla correção monetária e juros; 6) a SELIC deve incidir apenas sobre o valor principal corrigido monetariamente até a data da entrada em vigor da EC 113/21; 7) a alegação de ilegitimidade ativa impõe a suspensão do cumprimento até o trânsito em julgado do presente agravo, pois não há parcela incontroversa. Requer o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos requeridos. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Na origem, o cumprimento individual é relativo à sentença proferida nos autos 0704440-06.2022.8.07.0018, em que foi anulado o ato impugnado e determinado o restabelecimento da GARE aos servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura, que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital 769/2008, com efeitos financeiros a contar do ajuizamento da ação. Para se analisar se o servidor pode se valer do título executivo, a data da concessão da aposentadoria é irrelevante. A exigência é a demonstração de que a vantagem havia sido incorporada à remuneração do servidor quando da entrada em vigor da Lei Complementar Distrital 769/2008, que reorganizou e unificou o regime próprio de previdência social do Distrito Federal. No caso, em análise superficial, a exequente já havia incorporado a GARE, conforme estabelecido na Lei 3.824/2006, quando da entrada em vigor da LC 769/2008. A princípio, não há impedimento ao prosseguimento do cumprimento de sentença. Dessa forma, não há probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. Não há risco aos cofres públicos a justificar a concessão do efeito suspensivo. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator